Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-24.2024.8.11.0050
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002728-24.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS DE SENA SANTOS - CPF: 000.777.421-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILLIARD SANTOS SILVA - CPF: 026.690.891-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR RABELO TEIXEIRA - CPF: 513.132.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 602.092.923-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OMISSÃO DE SOCORRO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra

sentença que conde
nou o réu pela prática d
o crime de

homicídio culposo na direção de veículo automotor, com incidência da

forma qualificada do art. 302, §3º

(
condução sob influência de álcool
)
, e pelo

crime

previsto no art. 304

(
omissão de socorro
)
,

ambos

do Código de Trânsito Brasileiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há

quatro

questões em discussão: (i)

se há culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade penal
; (
ii
)

a possibilidade de afastamento da forma qualificada prevista no art. 302, §3º, do CTB
; e (
iii
)

a adequação típica da conduta relativa ao afastamento do local do acidente; e (
iv
) a legalidade da dosimetria da pena aplicada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contribuição da vítima para o evento não afasta a responsabilidade penal quando não configurada

su
a culpa exclusiva
.

4
.

A condução sob influência de álcool pode ser demonstrada por outros meios de prova além do exame técnico.

5.

A descrição dos fatos contida na denúncia autoriza a adequação jurídica da conduta ao art. 305 do CTB, por meio de

emendatio

libelli
, desde que ausentes inovação na imputação e prejuízo à defesa
.

6.

No delito previsto no art. 302 do CTB, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool configura qualificadora do tipo penal, não se prestando como causa de aumento de pena
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.

A contribuição da vítima para o evento não afasta a responsabilidade penal quando não configurada causa exclusiva do resultado.

2. A direção sob influência de álcool pode ser comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue. 3. A descrição fática constante da denúncia que indica o afastamento do condutor do local do acidente para evitar responsabilização autoriza a adequação típica para o crime previsto no art. 305 do CTB por meio de

emendatio

libelli
.

4.

A influência de álcool no art. 302 do CTB configura qualificadora, não sendo admitida como causa de aumento na terceira fase da dosimetria
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,

arts
. 59, 65, III, “d”, e 69; CPP,

arts
. 383 e 617; CTB,

arts
. 302, § 3º, 305 e 293.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg

no

AREsp

nº 2.348.392/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.08.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1000109-92.2021.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJDFT, Apelação Criminal nº 0001314-60.2020.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 20.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por

Matheus de Sena Santos

em face de sentença proferida pelo Juízo da

2ª

Vara

da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
,

que, nos autos

da Ação Penal

n
.
º

1002728-24.2024.8.11.0050
,

o condenou pela

prática do crime previsto no art.

302
,

§3º

do Código

de Trânsito

Brasileiro

(homicídio culposo na direção de veículo automotor)
,

pel
o crime

previsto no

art. 3
04

do CTB

(omissão de socorro)
, à pena de

7

(
sete
)

ano
s e

4

(
quatr
o)

mese
s de detenção, em regime inicial

semi
aberto.

Sustenta
-se
, em síntese, a absolvição por culpa exclusiva da vítima, subsidiariamente, requer
-se

a desclassificação do delito previsto no art. 302, §3º, do CTB para a forma simples prevista no

caput

do mesmo dispositivo
. Postula
-se
, ainda,

pel
a correção na dosimetria.

Em c
ontrarrazões
,

o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do

recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do

Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade da dosimetria da pena e a necessidade de adequação típica da conduta, e, no mérito, pugnando pelo afastamento da majoração indevidamente aplicada ao delito previsto no art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar
es

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou nulidade por violação ao princípio da legalidade, requerendo a anulação parcial da sentença no ponto em que reconheceu a majorante de 1/3, aplicada com fundamento em causa de aumento não prevista em lei.

Entretanto, o equívoco apontado, embora produza reflexos na dosimetria da pena, não configura nulidade apta a ensejar a anulação da sentença. Por essa razão, a questão será examinada no

mérito recursal, por confundir-se com a própria matéria devolvida.

Rejeita-se a preliminar de nulidade.

Mérito

Superada a preliminar,

passa-se ao exame da adequação típica da conduta, questão suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A providência de anulação da sentença, com reabertura da fase instrutória, somente se justificaria na hipótese de

mutatio

libelli
,

nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso, uma vez que a narrativa fática permaneceu inalterada desde a exordial acusatória.

O

julgador pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que em grau recursal, desde que não haja modificação do quadro fático, porquanto o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica

atribuída pela acusação

(STJ -

AgRg

no

AREsp
: 2348392 TO 2023/0142939-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe

28/08/2023)
.

A denúncia descreve expressamente que o acusado, após o acidente, afastou-se do local com a finalidade de evitar responsabilização penal ou civil
, conforme

exigido pelo tipo previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

A imputação fática contém, portanto, todos os elementos objetivos e subjetivos necessários à subsunção ao referido tipo penal, não havendo inovação fática.

A alteração promovida limita-se à adequação jurídica dos fatos narrados, sendo cabível a

emendatio

libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Não há prejuízo à defesa, que pôde se manifestar sobre os fatos desde a fase inicial, nem agravamento da situação jurídica do apelante.

Cabível a readequação da conduta ao art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro
, r
ejeita-se a

tes
e formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, de ofício, procede-se à

emendatio

libelli
,

para adequar a tipificação da conduta ao art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

A d
e
fesa

requer

a

absolvição do apelante

quanto ao crime de

homicídio culposo na direção de veículo automotor
, ao argumento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima
, posto que

el
e

trafegava de bicicleta em rodovia, durante o período noturno, sem equipamentos de sinalização e em local desprovido de iluminação pública.

Nos crimes culposos, a responsabilização penal exige a demonstração de violação ao dever objetivo de cuidado, caracterizada pela atuação imprudente, negligente ou imperita do agente, da qual resulta evento lesivo não querido, mas que era previsível e evitável pelo agente, se ele tivesse adotado as cautelas necessárias.

O Laudo de Exame Pericial em local de acidente de tráfego (
ID: 344230885
) aponta que a colisão ocorreu na parte traseira da bicicleta conduzida pela vítima e não foram identificadas marcas de frenagem na pista, circunstâncias que evidenciam a ausência de reação eficaz por parte do motorista

(
ID
: 344230885)
.

Ainda que a vítima tenha contribuído para o risco ao trafegar em condições inadequadas, sua conduta não foi causa exclusiva do evento, pois restou demonstrado que o apelante conduzia o veículo sem atenção adequada, não realizou manobra de frenagem e colidiu na traseira da bicicleta, circunstâncias causalmente relevantes para o resultado.

Nesse contexto, eventual participação da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, pois não há compensação de culpas no Direito Penal

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001099220218110029, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026).

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da forma qualificada prevista no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
, com a desclassificação da conduta para o art. 302,

caput
, do mesmo diploma legal, ao argumento de que não houve realização de teste de etilômetro ou exame de sangue apto a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

O réu admitiu, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID: 329179360), na fase policial, o consumo de aproximadamente 5 (cinco) latas de cerveja antes dos fatos.

A confissão foi corroborada pelo testemunho
, colhido

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de Lucimar Rabelo Teixeira, esposa do acusado, que confirmou a ingestão de pelo menos 2 (duas) latas de bebida alcoólica antes de sua saída (ID: 329179854).

Ainda, o

Sr.

Gilliard

Santos Silva
, passageiro,

afirmou que ele e o acusado estavam a caminho de Campo Novo para comprar “mais cervejas”.

A direção sob influência de álcool representa grave violação ao dever de cautela imposto a todos os condutores, porquanto compromete os reflexos, reduz a capacidade de reação e aumenta significativamente o risco de ocorrência de acidentes.

A jurisprudência consolidada admite que a alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada por qualquer meio de prova em direito admitido, não sendo indispensável a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue

(STJ -

AgRg

nos

EDcl

no

AREsp
: 2397267 DF 2023/0223345-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe

04/03/2024).

A confissão do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica, corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a condução sob influência de álcool.

O depoimento do policial Alexandre limita-se a corroborar informações já confirmadas por outros elementos de prova,

atuando como elemento de corroboração

(ID: 329179854),

conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras

Criminais Reunidas do TJMT.

Portanto, a direção sob influência de álcool restou inequivocamente comprovada
,

sendo imperativa a manutenção da

forma qualificada

prevista no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dosimetria

No tocante à dosimetria da pena, o apelante postula a correção dos critérios utilizados na sentença, ao passo que a Procuradoria-Geral de Justiça também aponta a necessidade de

afastar a

majoração indevidamente aplicada.

Verifica-se que o juízo de origem promoveu acréscimo de 1/3 na pena com fundamento no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, referido dispositivo não prevê causa de aumento de pena, mas sim forma qualificada do delito, cuja incidência já foi considerada no enquadramento jurídico da conduta
, devendo ser afastada a

indevida majoração.

No que se refere ao delito anteriormente capitulado no art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro, observa-se que o referido tipo penal não prevê causa de aumento de pena, sendo igualmente indevida qualquer exasperação com base em tal fundamento.

Conforme já assentado, a conduta foi readequada para o tipo previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o que impõe o redimensionamento da reprimenda.

Diante desse contexto, passa-se ao

redimensionamento da pena
.

Registra-se que a sentença consignou pena de detenção para o delito previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, o referido dispositivo prevê pena de reclusão, tratando-se de erro material que ora se corrige.

O delito previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro possui pena de reclusão de 5 (cinco) a 8 (oito) anos.

Na primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se verifica a presença de elementos desfavoráveis aptos a justificar a exasperação da pena-base.

F
ixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase
, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, tal como já havia sido reconhecida na sentença.

Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

M
ante
m-se

a pena intermediária

no mesmo patamar
, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena
, tornando-se

definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na sequência, passa-se à análise do concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal.

O crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro

consiste

em afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
,

prevê pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Na p
rimeira fas
e
,

ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.

Na s
egunda fase
,

reconhece-se a atenuante da confissão espontânea
.

Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante não pode conduzir à pena aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar.

Na terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, procede-se à soma das reprimendas, resultando na pena total de

5 (cinco) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena total supera 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

A adequação típica e o redimensionamento da pena

não configur
am

reformatio in pejus
, pois não implicam agravamento quantitativo ou qualitativo da situação do apelante. Isso porque a nova capitulação jurídica não introduz elemento fático diverso, limitando-se a ajustar a definição legal aos fatos já descritos na denúncia, sem ampliação do juízo de reprovabilidade da conduta
,

mantendo-se a resposta penal global em patamar inferior ao fixado na sentença
.

A readequação não acarreta imposição de sanção mais gravosa nem alteração prejudicial da natureza jurídica da condenação, tendo sido, inclusive, reduzida a reprimenda final. Ademais, não houve fixação de regime mais severo ou imposição de efeitos penais mais gravosos, razão pela qual se afasta qualquer violação ao art. 617 do Código de Processo Penal.

Por fim,

a suspens
ão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a

privativa de liberdade

aplicada, observados

os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10072481720218110055, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023).

Mantém-se a suspensão do direito de dirigir fixada na sentença, ajustando-se o prazo para 1 (um) ano, em observância à proporcionalidade com a pena corporal redimensionada.

Ante o exposto, em

parcial consonância com o parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

da apelação criminal interposta por

Matheus de Sena Santos

e,

no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para

excluir a causa de aumento aplicada ao delito no art. 302, §3º do CTB e
, de ofício, corrigir os erros materiais na dosimetria, proceder à

emendatio

libelli

e alterar a condenação do crime do art. 304 para o do art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e, readequar a sanção, assim torn
a-se

a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão

e 6 (seis) meses de detenção,

em regime inicial semiaberto, e fix
a-se

a penalidade de

suspensão

da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026